Tribunal: STF
Processo: RE 146331
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-23
Data de publicação: 2006-11-23

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Vantagens pecuniárias.
   Adicionais por Tempo de Serviço e Sexta-Parte. Cálculo.
   Influência recíproca. Cumulação. Excesso. Inadmissibilidade.
   Redução por ato da administração. Coisa julgada material anterior
   ao início de vigência da atual Constituição da República. Direito
   adquirido. Não oponibilidade. Ação julgada improcedente. Embargos
   de divergência conhecidos e acolhidos para esse fim.
   Interpretação do art. 37, XIV, da CF, e do art. 17, caput, do
   ADCT. Voto vencido. Não pode ser oposta à administração pública,
   para efeito de impedir redução de excesso na percepção de
   adicionais e sexta-parte, calculados com influência recíproca,
   coisa julgada material formada antes do início de vigência da
   atual Constituição da República.